Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: VIABILIDADE. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÚMULA 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT: “O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE QUE TRATA O ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011 TEM NATUREZA DE VANTAGEM PROPTER LABOREM, DE MODO QUE NÃO INCLUI NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA”. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação e adicional de insalubridade integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que a rubrica referente ao auxílio-alimentação deverá ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acordão 1285817, DJE 16.10.2020).
III. De outro giro, a inclusão de adicional de insalubridade foi matéria afeta a incidente de uniformização de jurisprudência que resultou no entendimento sumular (Súmula 32) assim ementado: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada”.
IV. Sendo assim, por possuir caráter propter laborem, inviável a incorporação do adicional de insalubridade nos vencimentos, bem como a inclusão de tal rubrica na base de cálculo da licença prêmio não convertida em pecúnia. Sentença reformada, nesse ponto, para decotar a rubrica do adicional de insalubridade da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia.
V. No que se refere aos parâmetrosadotados à fixação do valor da condenação, urge a adequação dos parâmetros de correção do valor da condenação, para determinar a incidência da SELIC, a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 30), em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido. (STF, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020), mantido os termos fixados na sentença para os períodos anteriores a 09.12.2021.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos dos itens “IV” e “V” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).